Tribunal: TJBA
Processo: 0515446-41.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515446-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA, RAFAEL TEIXEIRA SAMPAIO ROSA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR. HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR 200 HORAS MENSAIS. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO E À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0515446-41.2018.8.05.0001
, originários da
5ª
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .